Tribunal: STF
Processo: Rcl 60026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão da 2º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do referido Estado, proferido nos Autos nº 5631474-57.2022.8.09.0000. A parte reclamante alega violação à decisão proferida por esta Corte na ADI 6.129-MC. Sustenta que a autoridade reclamada, “ignorando o artigo 46, I, do ADCT da CE/GO, dispositivo validado por este e. STF no bojo da ADI 6129/GO, autorizou a dupla PROMOÇÃO anual vedada pelo mesmo dispositivo”.



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    4. O acórdão paradigma invocado pelo reclamante teve a seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás”. (ADI 6129 MC, julgado em 11.09.2019 - sem grifos no original)



    5. Conforme destacado, o acórdão paradigma considerou inconstitucionais o art. 113, § 8º, da Constituição de Goiás e os incisos I e II do art. 45 do respectivo ADCT. O extrato da ata do julgamento registra com maior exatidão o teor do pronunciamento desta Corte: 



    Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. 



    (Sem grifos no original)



    6. Sob esse quadro normativo, vale destacar que não houve qualquer pronunciamento acerca do art. 46, I e II, do ADCT/GO no acórdão paradigma. Por sua vez, no ato reclamado, a 2º Câmara Cível do TJ/GO não deixou de aplicar esse dispositivo em razão de alegada inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme se verifica nos fundamentos apresentados pela autoridade reclamada, deixou-se de aplicar a referida norma em vista do transcurso do prazo de sua eficácia, previsto em seu próprio teor. Veja-se o seguinte excerto do ato reclamado (doc. 06, fls. 130), inclusive reproduzido na petição inicial desta reclamação: 



    O impetrado alega que a Emenda Constitucional nº 54, de 02/06/2017, que instituiu Novo Regime Fiscal ao Estado de Goiás, limitou a promoção da carreira de Segurança Pública a uma por ano. 



    O artigo 46 do mencionado dispositivo assim dispõe:



    ‘Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas: 



    I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde;’



    No entanto, veja-se que o dispositivo adotou tal medida pelo prazo de três anos, o qual expirou em junho de 2020, não estando mais vigente tal limitação, implementada para limitar gastos do Estado.



    7. Portanto, diferentemente do que foi alegado pelo reclamante, o Tribunal local não ignorou o art. 46, I, do ADCT/GO. Tampouco descumpriu o que fora determinado na medida cautelar da ADI 6129, uma vez que naquela decisão apenas houve a suspensão do art. 113, § 8º, da Constituição de Goiás, e do art. 45, do ADCT/GO. Não houve um juízo de constitucionalidade acerca do art. 46, I e II, de modo que se mostra desaconselhável atribuir eficácia vinculante mais ampla àquele julgamento, para além da eficácia prevista na legislação processual.



    8. Ademais, o art. 46 do ADCT/GO, conforme esclarece o reclamante, já foi objeto de posterior emenda constitucional, o que torna mais inadequado ainda usar o precedente da ADI 6.129 como paradigma para o caso. A Corte local aplicou a lei, interpretando o ordenamento jurídico. Se o reclamante pretende impugnar tal ato, deve buscar as vias procedimentais adequadas para a revisão de decisões judiciais, sendo descabido tentar converter a reclamação em uma via de acesso imediato ao STF. 



    9. Em vista desses fundamentos, considero que não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado. Assim, deve ser negado seguimento à reclamação, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. ADI 4389-MC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou seguimento a agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Pretensão de aplicação da ADI 4.389-MC ao caso. 



    2. Não há ofensa à autoridade das decisões proferidas nas ações de controle concentrado. Em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, como é a hipótese vertente, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Precedentes. 



    3. A decisão reclamada cingiu-se a aspectos de natureza processual, não guardando relação com a matéria discutida no precedente alegadamente violado. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (Rcl 46.654-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator